Tribunal: TJBA
Processo: 8002888-73.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002888-73.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AVELINO THOMAZINI

Advogado(s)
:
SANDRO ASTOLFI TOTOLA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES.
PRESCRIÇÃO.
INVESTIMENTO EM CDBB NÃO RESGATADO.
PEDIDO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA.
LEI Nº 2.313/1954. CARÁTER ADMINISTRATIVO.
NORMA INAPTA A AFASTAR PRAZO PRESCRICIONAL CIVIL.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Avelino Thomazini contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores, movida em face do Banco do Brasil S/A, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Eunápolis.

O autor alegou a existência de valores não resgatados oriundos de aplicação em CDBB realizada em 1990, bem como débitos supostamente indevidos em sua conta corrente, pleiteando, além da restituição dos valores, a disponibilização de informações bancárias pertinentes.

A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC, por reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é imprescritível a pretensão de restituição de valores referentes a investimento bancário não resgatado;
(ii) saber se a norma do art. 2º da Lei nº 2.313/1954 é apta a afastar o prazo prescricional das demandas patrimoniais fundadas em contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de gratuidade de justiça foi formulado no âmbito recursal e devidamente instruído com documentação comprobatória da hipossuficiência, razão pela qual foi deferido.
6. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e formalmente adequado.
7. Quanto ao mérito, é incontroverso que a aplicação financeira foi realizada em 1990, com vencimento no mesmo ano, não havendo notícias de movimentação ou resgate posteriores. Ainda que se aplique o prazo vintenário do Código Civil de 1916, este já estaria exaurido quando do ajuizamento da ação, em 2022.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que pretensões patrimoniais derivadas de contratos bancários sujeitam-se à prescrição, não sendo cabível invocação do direito à informação, previsto no CDC, para afastar o prazo prescricional quando se tratar de obrigação de natureza econômica.
9. A Lei nº 2.313/1954, ao dispor sobre o cancelamento de depósitos não movimentados há mais de vinte anos, tem natureza administrativa e não altera a disciplina prescricional do direito material.
10. A tentativa de afastar a prescrição com base em dispositivo que regula a destinação de valores ao Tesouro Nacional não encontra respaldo na jurisprudência, sendo inaplicável para fins de contagem do prazo prescricional de ações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de restituição de valores oriundos de contrato bancário submete-se ao prazo prescricional civil, ainda que envolva aplicação financeira não resgatada pelo investidor."
"2. A Lei nº 2.313/1954 possui natureza administrativa e não tem o condão de afastar ou modificar os prazos prescricionais definidos na legislação civil."
"3. O direito à informação previsto no art. 6º, III, do CDC, não é absoluto e não impede o reconhecimento da prescrição quando a pretensão for patrimonial."

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8002888-73.2022.8.05.0079
,
em que é recorrente
AVELINO THOMAZINI
e recorrido,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, todos nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.